Tribunal: TJES
Processo: 5019341-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019341-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE CARVALHO BROSEGHINI MONTE e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019341-16.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MICHELLE CARVALHO BROSEGHINI MONTE

RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA TELEFONIA)

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por MICHELLE CARVALHO BROSEGHINI MONTE em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em razão da falha de prestação de serviços por parte da recorrente, consubstanciada na entrega defeituosa dos serviços de televisão por assinatura, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIELMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a TELEFONICA BRASIL S.A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como para determinar que a empresa restabeleça de forma adequada os serviços de televisão por assinatura contratados pela parte autora, vinculado ao Código do cliente: 00000142665216, no prazo de 10 dias.

A recorrente MICHELLE CARVALHO BROSEGHINI MONTE pretende a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
, enquanto a recorrente TELEFONICA BRASIL S.A pugna pelo reconhecimento da suposta ausência de falha na prestação de seus serviços.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrente não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da recorrida.

Além disso, constato que a recorrida juntou aos autos, na medida de suas forças, a comprovação de todas as tentativas frustradas de resolução do imbróglio administrativamente. Destaco, inclusive, os protocolos nº 20249987187368, 20249987371691e o documento ID 10374370, por exemplo, os quais comprovam o alegado.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das tentativas de resolução administrativa do imbróglio, bem como pelo tempo útil perdido pelas recorridas, fato que demonstra sua boa-fé.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ademais disso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)